Tribunal: TJDFT
Processo: 0713160-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DA RECOMPENSA. INCOMPATIBILIDADE COM O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa requer, em preliminar, o reconhecimento de nulidade por flagrante preparado; no mérito, pleiteia revisão da dosimetria da pena, reconhecimento do tráfico privilegiado e restituição de veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve flagrante preparado, apto a ensejar a nulidade da prisão e a absolvição do réu; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e dos antecedentes na dosimetria; (iii) determinar se é possível o afastamento da agravante do art. 62, IV, do CP; (iv) reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006; e (v) analisar a viabilidade da restituição do veículo apreendido, de propriedade de terceira pessoa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O flagrante preparado não se configura quando o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, já está consumado pelas condutas de transportar e manter em depósito as substâncias entorpecentes antes mesmo da atuação policial.
4. A valoração negativa da culpabilidade é indevida quando fundamentada exclusivamente na prática de múltiplas condutas típicas do crime de tráfico, por se tratar de crime de ação múltipla.
5. A valoração negativa de condenações pretéritas muito distantes no tempo afronta o princípio da proporcionalidade e a orientação fixada pelo STF no Tema 150 da Repercussão Geral.
6. A análise negativa das circunstâncias do crime, com fundamento na elevada quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas, é válida à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. A agravante prevista no art. 62, IV, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa), não se aplica ao crime de tráfico de drogas, porquanto o lucro é elemento inerente ao tipo penal.
8. A utilização de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima se revela proporcional e adequada para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal.
9. Afastada a avaliação negativa dos antecedentes penais, fundamento usado pelo Magistrado, para negar a aplicação da causa de redução de pena do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), impõe-se a incidência da minorante na dosimetria da pena. A fração de redução deve ser fixada em seu patamar mínimo, haja vista as circunstâncias do caso concreto.

10. A restituição de bem apreendido utilizado como instrumento do crime é incabível, ainda que pertença a terceiro, quando não comprovada de forma inequívoca sua boa-fé e o desconhecimento da prática criminosa, conforme interpretação do art. 91, II, do CP e jurisprudência do STF no Tema 647.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 59, 62, IV, 65, III, 'd', 91, II e 124; CPP, arts. 118 a 121; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.266.035/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/02/2023; STJ, HC n. 506.963/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 21/05/2019;
STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 10/06/2025;
STF, RE 593.818/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 03/11/2010 (RG 150);
STF, RE 638.491/PR, Tema 647, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/10/2017; TJDFT, Acórdão 2004641, 0734986-27.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 29/05/2025;
TJDFT, Acórdão 2028952, 0708878-58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06/08/2025.